Tribunal: STF
Processo: RE 351489
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Anulação de concurso. Inobservância dos princípios da ampla defesa e
 do contraditório. Necessidade de instauração de procedimento
administrativo para apurar irregularidades e promover a defesa. 3.
Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos